Tribunal: TJPA
Processo: 0008835-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008835-92.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA NILZE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. ação de cumprimento de sentença. tese de violação à coisa julgada e improcedência da ação. parcialmente acolhido. violação à coisa julgada e retorno dos autos ao magistrado de origem.
recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
contra MARIA NILZE PINHEIRO, diante da sentença que homologou os cálculos da Apelada e determinou a expedição de RPV.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o Cumprimento de Sentença deve ser julgado improcedente por violação a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a liquidação de sentença e cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando do título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.

4. O conjunto probatório demonstra que
o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, transitado livremente em julgado, consignou que a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

5.
A ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 foi julgada pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual em
21/11/2018, com publicação no dia 03/12/2018.

6. Em cumprimento de sentença a Apelada requereu, conforme demonstrativo de parcelas, devolução de descontos à título de PABSS no período de fevereiro de 2009 a maio de 2014, ou seja, período anterior ao julgamento da ADI mencionada no título executivo.

7. Anulação da sentença
por violação à coisa julgada, devendo os autos retornarem ao Magistrado de origem, para que seja prolatada nova sentença, observando os
termos definidos no julgado transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023 e, TJ-SE - AC: 00222043320218250001, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0008835-92.2014.8.14.0301
– PJE) interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
contra MARIA NILZE PINHEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara da Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
MARIA NILZE PINHEIRO requereu o cumprimento do julgado – sentença ID 8470121 e acórdão ID 10809308 -, juntando cálculos no valor global de R$30.162,25, sendo R$29.660,75 como crédito principal e R$501,15 referente aos honorários advocatícios.
O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém não apresentou impugnação
(ID 19926797). Após, os autos foram remetidos ao Contador do Juízo, que apresentou os respectivos cálculos conforme ID 57193484, cujo total apurado fora de R$31.890,61, sendo o principal de R$31.240,62 e os honorários sucumbenciais de R$649,99, com os quais a Requerente concordou,
todavia, foram rechaçados pelo IPAMB, sob o argumento de inobservância da coisa julgada, na medida em que a restituição de qualquer desconto deve se dar somente a partir da publicação da ADIN n.º 0004529-08.2017.8.14.0000, pugnando, por fim, pela improcedência do presente cumprimento de sentença
(ID 62999921/67891655). (...)
não merecem acolhida as alegações formuladas pelo Requerido, já que a matéria encontra-se preclusa, por ausência de impugnação ao cumprimento de sentença
(...) Diante das razões expostas,
HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante total apresentado de R$31.890,61
(trinta e um mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), cujo principal corresponde a de R$31.240,62 (trinta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) e os honorários sucumbenciais à quantia de R$649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$31.240,62 (trinta e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), em favor da Requerente/Impugnada MARIA NILZE PINHEIRO, CPF n.º 088.865.802-82;

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$ R$649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), em favor do advogado do Requerente/Impugnado, Dr. JADER DIAS, OAB/PA n.º 5.273.

Ainda, defiro o pedido de destacamento de honorários contratuais, na forma da SV n° 47-STF, isto é, junto ao crédito principal, em benefício da representante legal do Requerente, no valor de R$6.248,12 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos), conforme ID 14916422. (...) Cumpridas as determinações acima, certifique-se e arquive-se. (grifo nosso).

Em razões recursais, o apelante afirma que o cumprimento de sentença reivindica
a restituição das contribuições do período compreendido entre fevereiro/2009 e maio/2014, no entanto, o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 31/05/2019, reconheceu o direito a restituição dos descontos da contribuição do PABSS somente a partir da publicação da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000 (21/11/2018).

Alega a improcedência do Cumprimento de Sentença por inobservância da coisa julgada,
violação que deve ser arguida e acolhida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, não incidindo, portanto, a preclusão (art. 5º, XXXVI da CF/88).

Defende ainda, que o Magistrado tem o dever de zelar pela observância da coisa julgada em cumprimento de sentença, independente de manifestação da parte interessada, sobretudo quando a executada é a Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Cumprimento de Sentença deve ser julgado improcedente por violação a coisa julgada.

O conjunto probatório demonstra que o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, para consignar que a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória será devida somente a partir da publicação da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, cujo teor transitou em julgado no dia 31/05/2019.

A ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 foi julgada pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual em
21/11/2018, com publicação no dia 03/12/2018.

Em cumprimento de sentença a Apelada requereu, conforme demonstrativo de parcelas, devolução de descontos à título de PABSS no período de fevereiro de 2009 a maio de 2014.

O apelante não apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Após, o Contador do Juízo apresentou cálculo de atualização da condenação principal e, nesta oportunidade, o Apelante arguiu ofensa a coisa julgada, no entanto, o Magistrado de origem julgou improcedente utilizando-se da Tese de preclusão.

Deste modo, considerando que, no acórdão do Tribunal, não houve determinação para que o Apelante restitua
desconto referente a contribuição compulsória em período anterior a publicação da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, verifica-se que o período solicitado no cumprimento de sentença não possui amparo no
título judicial transitado em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a liquidação de sentença e cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando do título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes
. 2. "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (AgRg no AREsp 43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014). 3 . No caso em exame, o título executivo que determinou a compensação entre os valores devidos pelas partes entre si, em razão de negócio jurídico firmado com vistas à construção de shopping center, não previu a incidência de juros remuneratórios capitalizados sobre valores devidos pela investidora à empreendedora. Dessa forma, a pretendida inclusão destes nos cálculos de liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa aos referidos princípios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). (grifo nosso).

Destaca-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE, QUE INCLUIU, NOS RELEXOS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, OS ADICIONAIS NOTURNO E PROVISÓRIO –
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO Nº 202100830620 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA NOVOS CÁLCULOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202200748696 Nº único: 0022204-33.2021.8 .25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 16/02/2023)

(TJ-SE - AC: 00222043320218250001, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Portanto, a sentença deve ser anulada por violação a coisa julgada, devendo os autos retornarem ao Magistrado de origem, para que seja prolatada nova sentença, observando os
termos definidos no julgado transitado em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, devendo os autos retornarem a origem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025